Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. OFENSAS RECÍPROCAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que visava à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta a existência de danos morais, por isso, requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas, id. 71934074.
2. O recurso é próprio, tempestivo e regular. O preparo foi regularmente recolhido, após o indeferimento da gratuidade de justiça, id. 72329719.
3. Trata-se de relação paritária, cujo deslinde deve observar a lei civilista.
4. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, comete ato ilícito, sujeitando-se à devida reparação. A doutrina especializada sustenta que o dano moral pressupõe a existência de um ato ilícito que cause lesão a direitos da personalidade. No entanto, quando há ofensas recíprocas, caracteriza-se uma situação de culpa concorrente, o que afasta o dever de indenizar.
5. No tocante à distribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373 do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Na hipótese dos autos, observa-se que o próprio autor não produziu prova robusta do alegado. As testemunhas ouvidas em juízo, apenas confirmaram a existência de discussão, sem imputar responsabilidade exclusiva a qualquer das partes. Assim, resta evidenciada a existência de ofensas recíprocas, não restando evidenciado o dano moral alegado.
6. Nesse contexto, a sentença recorrida encontra-se em sintonia com a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais, segundo a qual agressões verbais ou físicas perpetradas de forma recíproca não ensejam, por si sós, a obrigação de indenizar. Diante disso, a conduta irregular de ambas as partes revela ausência de civilidade e urbanidade, afastando o dever de indenizar.
7. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados das Turmas Recursais: “Nesse contexto, tem-se que, em verdade, tratou-se de situação em que houve exaltação de ânimos de ambas as partes, de modo que teriam proferido, em algum grau, ofensas recíprocas, não se extraindo do corpo probatório elementos que deem guarida à dinâmica apresentada pela recorrente, sequer podendo se concluir, aliás, quem iniciou as ofensas, não sendo demonstrada a intenção de malferir os direitos de personalidade da autora.” (Acórdão 1990304, 0728481-14.2024.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.); “Desse modo, não se pode compensar a dor moral quando a parte que o reivindica se insere em contexto de animosidade recíproca, de modo que não comprovou ato ilícito capaz de gerar danos morais.” (Acórdão 1994409, 0771045-66.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.); “Outrossim, as palavras e/ou termos ofensivos atribuídos aos réus foram rechaçados e rebatidos pelo autor/recorrente, evidenciando condutas perpetradas de forma recíproca e que não têm o condão de gerar dano moral indenizável.” (Acórdão 1988221, 0771777-47.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.). 8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.